Tribunal: TJDFT
Processo: 0730276-06.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-20

Ementa:
Órgão: 2a Turma Cível Processo: 0730276-062020.8.07.0000 Agravante: A.V.A. Agravado: FUNDAÇÃO BRASILEIRA DE EDUCAÇÃO FUBRAE Relator: Desembargador JOÃO EGMONT DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por A.V.A. contra decisão proferida na ação de obrigação de fazer proposta em desfavor de FUNDAÇÃO BRASILEIRA DE EDUCAÇÃO FUBRAE A decisão agravada possui o seguinte teor: “Cuida-se de ação de obrigação de fazer, com pedido de antecipação de tutela, para determinar à requerida que autorize a parte autora a realizar a matrícula no sistema supletivo, bem como aplique prova de conclusão acelerada do ensino médio, com a emissão, ao final, do certificado de conclusão. Narra a parte requerente, em síntese, que: i) cursa o 2o ano do ensino médio regular; ii) foi aprovada no vestibular para ingresso no curso superior de Design de Animação no Centro Universitário IESB; iii) necessita apresentar o certificado de conclusão do ensino médio até o dia 17/08/2020 para que possa realizar a matrícula; iv) necessita de ordem judicial para a sua matrícula, pois não atingiu a idade mínima de 18 anos para admissão no ensino supletivo. É o breve relatório. Decido. Conforme o disposto no art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. A Lei no 9.394/96, que trata das Diretrizes e Bases da Educação Nacional, estabelece, no seu art. 38, § 1o, inciso II, a idade mínima de 18 anos como requisito para o ingresso em cursos e exames supletivos para jovens e adultos, com a finalidade de conclusão do ensino médio. O documento de ID. 70017821 revela que a requerente conta com 16 anos de idade, completados no mês de junho do corrente ano. Logo, resta evidente que a recusa da requerida em efetuar a sua matrícula está em perfeita consonância com legislação que regulamenta a matéria, não estando a autora nem próxima de completar os 18 anos e nem sequer no último ano do ensino médio. Nesse sentido, não há elementos que evidenciem a probabilidade do direito, porquanto a autora não atende ao requisito etário para a abreviação dos estudos por meio de exame supletivo. Vale notar que o pedido também está fundamentado na alegação de que a autora já apresenta condições de conhecimento e de maturidade suficientes para concluir antecipadamente o ensino médio e ingressar no ensino superior. Tais fundamentos não são condizentes com o exame supletivo – pois este é reservado justamente para aqueles que não conseguiram somar tais condições na idade correta – mas sim com a hipótese de avanço escolar mediante procedimento de verificação de aprendizagem. Ocorre que a situação da autora não se enquadra nem mesmo no procedimento de verificação de aprendizagem, já que a disciplina normativa aplicável à espécie é clara no sentido de que a simples aprovação em vestibular é insuficiente para justificar sua aplicação, máxime em curso em faculdade particular cuja concorrência, via de regra, nem sequer existe. Nesse sentido, verifica-se que a abreviação dos estudos não se revela adequada, tendo em vista que a autora ainda está cursando o segundo ano do ensino médio, conforme documento de ID. 70017823. Além disso, é pública e notória a exigência de conclusão do ensino médio como pré-requisito para o ingresso no ensino universitário e a autora cursou apenas a metade do ensino médio, estando no segundo ano. Nesse sentido, a requerente, desde o momento em que optou por prestar vestibular, tinha ciência inequívoca de que não preenchia, ainda, aos requisitos legais, de forma que jamais houve uma expectativa de que o êxito no certame importaria na sua matrícula. Logo, a autora deverá respeitar a ordem jurídica e considerar essa aprovação como uma experiência adquirida para a participação, no momento certo, do certame destinado ao ingresso na graduação universitária. Ademais, não há que se falar em violação ao art. 208, inciso V, da Constituição Federal, pois o acesso aos níveis mais elevados de ensino segundo a capacidade de cada um não dispensa a conclusão dos níveis fundamental e médio de ensino, pois são etapas fundamentais para a Lei na formação e desenvolvimento das crianças e jovens do país. ANTE O EXPOSTO, indefiro o pedido de tutela de urgência. Deixo de designar a audiência de conciliação, sem prejuízo de fazê-lo adiante, se a medida se mostrar adequada para abreviar o acesso das partes à melhor solução da lide. Cite-se a parte ré para apresentar contestação em 15 dias. Em caso de não localização da parte ré, autorizo, desde já, em homenagem ao princípio da cooperação e para atender ao disposto no art. 256, § 3o, do CPC, a realização de pesquisas de endereço nos sistemas informatizados à disposição deste juízo. A fim de evitar pedidos futuros de novas pesquisas, esclareço à parte autora que a consulta aos sistemas INFOSEG, SIEL, BACENJUD e RENAJUD implica no esgotamento dos meios ao alcance deste juízo para a localização do atual paradeiro da parte requerida. Se as pesquisas não identificarem novos endereços ou as diligências restarem infrutíferas, a parte autora deverá requerer, de imediato, a citação por edital, sob pena de extinção do feito. Ouça-se, ainda, o Ministério Público” (ID 70071565). Nas razões do recurso, a agravante assevera que no dia 14/8/2020 foi aprovada no vestibular para cursar Design de Animação no Centro Universitário – IESB. Afirma ser o sonho que sempre almejou. Argumenta que tentou matricular-se no instituto credenciado para aplicação do exame supletivo de conclusão de ensino médio, todavia, não logrou êxito por ainda possuir 16 anos de idade. Alega ser aluna exemplar, possui notas acima da média nacional, do Centro-Oeste e do Distrito Federal, mantém ótima média na escola, é muito comunicativa e adorada por todos e, mais importante, tem seu objetivo e possui maturidade suficiente para alcançar esta etapa. Afirma que o prazo para a matrícula se encerra dia 17/8/2020, portanto, corre o risco de não poder cursar uma importante graduação. Sustenta que já possui idade para ser emancipada e não há motivos para o indeferimento de sua antecipação ao concluir o ensino médio mediante supletivo oferecido pela ré. Entende que o direito à educação e a forma como o Estado há de prover a concreção dele encontram-se vazados no art. 6o e 208, V, da Constituição, segundo os quais não há fundamento para a restrição de acesso aos níveis mais elevados do ensino. Afirma que a legislação pátria admite a colação de grau em nível superior a menores de 18 anos. Aduz que é possível a demonstração de maturidade e possibilidade de avanço mesmo sem ter cursado o 3o ano do ensino médio. Com isso, pede a concessão da tutela de urgência, para que seja determinado o afastamento da exigência da idade mínima, autorizando-se o requerente a realizar as provas de conclusão do Ensino Médio no curso supletivo, bem como a entrega do certificado da conclusão do curso. No mérito, requer a confirmação da medida (ID 18726238). É o relatório. O agravo está apto ao processamento, pois o recurso é tempestivo e o preparo foi recolhido (ID 18727224), sendo dispensada a juntada de peças, nos termos do art. 1.017, § 5o, do CPC, por se tratar de autos eletrônicos na origem. Segundo o artigo 1.019 do CPC, o relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que presentes os pressupostos exigidos pelo art. 300, do CPC. Apesar dos argumentos expostos pelo agravante, não há plausibilidade jurídica em sua tese, suficiente para a antecipação da pretensão deduzida no feito de origem. Com efeito, a presente situação não se confunde com outras similares, em que a jurisprudência desta c. Corte tem assegurado a mitigação da norma legal que obsta o ingresso de menores de 18 anos em cursos supletivos. Isto é, não se trata de aluna que, no curso do 3o ano do ensino médio, é aprovado em vestibular e busca a inscrição em curso supletivo, mas sim de estudante, que, ainda cursando o segundo ano pretende ingressar no supletivo para concluir o 2o e o 3o ano do ensino médio. Embora seja inegável que a apelante tenha demonstrado capacidade intelectual acima do esperado, é preciso levar em conta que ela não cursou sequer a metade do ensino médio e seu ingresso prematuro no ensino superior tolhe o ciclo de aprendizado previsto na Lei de Diretrizes da Educação, que, a rigor, prevê a conclusão do ensino médio em 3 anos. Ademais, o curso supletivo não se constitui em forma de antecipar a via regular do aprendizado no ensino médio, notadamente quando o apelante pretende suprimir etapas importantes do sistema educacional, como o 2o e o 3o ano, situação que pode lhe causar sérios prejuízos. Em situações similares, este tem sido o entendimento jurisprudencial prevalente nesta c. Corte: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. TUTELA DE URGÊNCIA. ENSINO SUPERIOR. MENORES DE DEZOITO ANOS APROVADOS EM VESTIBULAR ANTES DA CONCLUSÃO DO ENSINO MÉDIO. DIREITO À REALIZAÇÃO DE MATRÍCULA EM CURSO SUPLETIVO. JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE DO TJDFT. I. De acordo com a jurisprudência dominante do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, ante a abertura incondicional para a progressão de ensino proclamada na Constituição da República, o menor de dezoito anos que logra aprovação em vestibular antes da conclusão do ensino médio tem direito de se matricular em curso supletivo e de realizar os testes para a obtenção do certificado respectivo. II. Ressalva da convicção pessoal do relator e adesão à diretriz jurisprudencial prevalecente, em respeito aos princípios da colegialidade, da isonomia e da segurança jurídica. III. Essa diretiva jurisprudencial, todavia, não se aplica a todos e quaisquer casos, senão àqueles em que a conjugação da idade e do estágio escolar indica que o aluno está habilitado ao avanço para o ensino superior. IV. Situa-se fora da abrangência jurisprudencial que favorece o acesso ao ensino superior a situação do aluno que ainda possui dezesseis anos de idade e cursou apenas a metade do ensino médio. V. Recurso conhecido e provido em parte”. (07024876620198070000, Relator: James Eduardo Oliveira , 4a Turma Cível, PJe: 25/8/2019). “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. MEDIDA DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES À CONCESSÃO. MENOR COM 16 ANOS. CONCLUSÃO DO 2.o ANO DO ENSINO MÉDIO. APROVAÇÃO EM VESTIBULAR ANTES DE HAVER CURSADO O 3.o ANO DO ENSINO MÉDIO. IMPOSSIBILIDADE DE REALIZAÇÃO DE EXAME SUPLETIVO. PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO. Conquanto essa e. Corte de Justiça, em diversas oportunidades, flexibilize a aplicação da lei quando o estudante é aprovado em vestibular, mesmo que não conte ainda com 18 (dezoito) anos e antes da conclusão do ensino médio, porque entende que está demonstrada sua maturidade e capacidade intelectual, tal entendimento não pode ser aplicado se as peculiaridades do caso concreto não revelam esse excepcional amadurecimento”. (07027787120168070000, Relator: Carmelita Brasil, 2a Turma Cível, DJE: 3/5/2017). Na situação dos autos, portanto, deve-se prestigiar a normatização legal, que disciplina o ensino supletivo (educação de jovens e adultos - EJA), Lei n° 9.394/1996, limitando a idade mínima de ingresso em dezoito anos completos em seu artigo 38, II. “Art. 38. Os sistemas de ensino manterão cursos e exames supletivos, que compreenderão a base nacional comum do currículo, habilitando ao prosseguimento de estudos em caráter regular. § 1o Os exames a que se refere este artigo realizar-se-ão: I - no nível de conclusão do ensino fundamental, para os maiores de quinze anos; II - no nível de conclusão do ensino médio, para os maiores de dezoito anos. § 2o Os conhecimentos e habilidades adquiridos pelos educandos por meios informais serão aferidos e reconhecidos mediante exames” – g.n. Forte nesses fundamentos, indefiro o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo de origem, sem necessidade de informações. Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1.019, II, CPC. Após, remetam-se os autos à d. Procuradoria de Justiça, para honroso mister. Feito tudo isso, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. Brasília, 17 de agosto de 2020. Desembargador JOÃO EGMONT Relator